Tribunal: TJSP
Processo: 1003262-69.2023.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Sentença que indeferiu a petição inicial de ação revisional de aluguel e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Prevenção gerada pela distribuição de agravos de instrumento e apelações, em ações que englobam discussão sobre o mesmo contrato de locação. Caso que requer a aplicação do artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Sentença que indeferiu a petição inicial de ação revisional de aluguel e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Prevenção gerada pela distribuição de agravos de instrumento e apelações, em ações que englobam discussão sobre o mesmo contrato de locação. Caso que requer a aplicação do artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Determinação de redistribuição. Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição.